Tribunal: STF
Processo: ARE 1487304
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, ementado nos seguintes termos:  



    “MANDADO DE SEGURANÇA. DEFENSOR PÚBLICO INATIVO. (1) PRELIMINARES. (1.1) DECADÊNCIA. VERBA DE TRATO SUCESSIVO. REJEIÇÃO. (1.2) INTERESSE PROCESSUAL. PRETENSÃO REVISIONAL. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. REJEIÇÃO. (2) MÉRITO. (2.1) SUBSÍDIO FIXADO PELA LEI ESTADUAL Nº 10.380/2014. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO TJPB EM ADI. PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA. PLENA EFICÁCIA DA NORMA. DIREITO À PARIDADE E INTEGRALIDADE. SERVIDOR QUE INGRESSOU ANTES DE 1998. APLICAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 47/2005. SUPRESSÃO REMUNERATÓRIA VERIFICADA. (2.2) AUXÍLIO-SAÚDE. LC 104/2012. CARÁTER GERAL. EXTENSÃO AOS SERVIDORES INATIVOS COM DIREITO À PARIDADE. POSSIBILIDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PRECEDENTES. LIMINAR CONCEDIDA. MANUTENÇÃO. PREJUDICIALIDADE DO AGRAVO INTERNO. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. 1. A relação em discussão é de trato sucessivo, de modo que o prazo decadencial para o requerimento do suposto direito líquido e certo, ora pleiteado, renova-se mensalmente, nos termos da Súmula nº 85 do STJ, não tendo havido decadência do direito de impetrar o mandamus. 2. Embora o Pretório Excelso tenha reconhecido (como regra geral) a necessidade de o segurado requerer administrativamente a concessão de benefício previdenciário, como requisito a ser preenchido no momento do ajuizamento da ação, excepcionou dessa exigência o pedido de revisão de benefício. Logo, nas demandas revisionais, o segurado não precisa deduzir sua pretensão previamente na órbita administrativa nem tampouco aguarda resposta formal da entidade previdenciária. 3. A Lei Estadual nº 10.380/2014 objetivou fixar o subsídio dos membros ativos e inativos da Defensoria Pública do Estado da Paraíba, categoria na qual se enquadra a impetrante, estabelecendo-o em 95,25% do subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do STF, respeitado o escalonamento entre entrâncias (arts. 1º e 2º). 4. Em uma análise detida do caso, percebe-se que a impetrante faz jus à paridade remuneratória, ou seja, seus proventos devem guardar similitude com os vencimentos do pessoal ativo, sendo reajustados na mesma época e na mesma proporção. O STF, em repercussão geral, compreendeu que a paridade remuneratória entre ativos e inativos é mantida mesmo para os servidores que se aposentaram após a entrada em vigor da EC nº 41/2003. 5. Quanto ao auxílio-saúde, conforme previsto na Lei Complementar Estadual nº 104/2012, temos que a jurisprudência do STF reconheceu que vantagens de caráter geral, desvinculadas do exercício da função, concedidas ao pessoal da ativa, devem ser estendidas aos inativos, em respeito à paridade, conforme decidido em repercussão geral, concedendo-se a segurança pleiteada, não havendo que se falar em julgamento do agravo interno, por este restar prejudicado” (eDOC 31 – ID: cf6117fc, p. 1-2)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 63, I; 84, II; 134, § 4º; 167, II; e 169, caput e § 1º, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se a existência de vício de iniciativa na edição da Lei Estadual nº 10.380/2014, com a majoração de remuneração de servidores públicos sem a devida previsão de custeio e reserva orçamentária. 



    Alega-se que o Chefe do Executivo é quem pode realizar iniciativa de lei que influencie na estrutura administrativa e financeira (eDOC 38 – ID: 97e476bc, p. 9).



    Argumenta-se que a Carta Magna ao dispor sobe a importância e funções da Defensoria Pública no art. 134, §4º, não aduziu, nem implicitamente, competência para deflagrar processo legislativo para auto-fixação de subsídio para o cargo de Defensor Público, exceto para fins de sua progressão funcional interna ou promoção (eDOC 38 – ID: 97e476bc, p. 11).



    Por fim, alega-se que o índice de correção monetária a ser aplicado ao débito dos autos é o INPC e o juros de mora o correspondente à caderneta de poupança, até 9 de dezembro de 2021, e a partir de então a Selic (eDOC 38 – ID: 97e476bc, p. 21).



    É o relatório.



    Decido. 



    O recurso não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação local aplicável à espécie (Lei Estadual nº 10.380/2014) e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que a parte recorrida se aposentou com direito à paridade, motivo pelo qual as vantagens pecuniárias concedidas aos servidores ativos lhe são extensíveis. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “A impetrante ajuizou a presente ação mandamental objetivando a concessão de segurança para fazer cessar ilicitude supostamente cometida pela autoridade coatora que negou cumprimento aos termos da Lei Estadual nº 10.380/2014, suprimindo, do cálculo de seus proventos valor relativo à diferença de vantagens pecuniárias. 



    A Lei Estadual nº 10.380/2014 objetivou fixar o subsídio dos membros ativos e inativos da Defensoria Pública do Estado da Paraíba, categoria na qual se enquadra a impetrante, estabelecendo-o em 95,25% do subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do STF, respeitado o escalonamento entre entrâncias (arts. 1º e 2º). 



    Compulsando o caderno processual, é possível identificar que a impetrante ingressou no serviço público antes da EC nº 41/2003, tendo sido aposentada em 04/09/2017 com base no art. 3º da Emenda Constitucional nº 47/2005 (...)



    Em uma análise detida do caso, percebe-se que a impetrante faz jus à paridade remuneratória, ou seja, seus proventos devem guardar similitude com os vencimentos do pessoal ativo, sendo reajustados na mesma época e na mesma proporção. 



    O STF, em repercussão geral, compreendeu que a paridade remuneratória entre ativos e inativos é mantida mesmo para os servidores que se aposentaram após a entrada em vigor da EC nº 41/2003 (...)



    Impõe-se registrar que a referida lei estadual passou pelo crivo do Egrégio Tribunal Pleno do TJPB, tendo sua constitucionalidade reconhecida nos autos da ADI nº 0000380-10.2015.815.0000 (...)



    Quanto ao auxílio-saúde, conforme previsto na Lei Complementar Estadual nº 104/2012, temos que a jurisprudência do STF reconheceu que vantagens de caráter geral, desvinculadas do exercício da função, concedidas ao pessoal da ativa, devem ser estendidas aos inativos, em respeito à paridade (...)” (eDOC 31 – ID: cf6117fc)  



    Inicialmente, registro que não se verifica o alegado vício de iniciativa. Efetivamente, o Supremo Tribunal Federal se orienta no sentido de reconhecer a ampla autonomia das Defensorias Públicas, o que traz consigo a prerrogativa de iniciar o processo legislativo para fixação de quaisquer vantagens dos defensores públicos. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente:  



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. INOVAÇÕES PROMOVIDAS NA LEI ORGÂNICA DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ. ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE DEFENSORES PÚBLICOS. LEGITIMIDADE ATIVA. INICIATIVA RESERVADA DA DEFENSORIA PÚBLICA PARA INSTAURAR PROCESSO LEGISLATIVO QUE VENHA A DISPOR SOBRE A ESTRUTURA E A ORGANIZAÇÃO DO ÓRGÃO. AUTONOMIA E INDEPENDÊNCIA. AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. A Associação Nacional de Defensores Públicos é legítima para ajuizar ação direta de inconstitucionalidade, porquanto configuradas a representatividade e a afinidade temática. 2. À luz dos postulados do federalismo e da separação dos poderes, é obrigatória a observância, pelos Estados e Distrito Federal, das normas de atribuição de iniciativa no processo legislativo previstas na Carta da República, independentemente da espécie normativa envolvida (CF, art. 25, e ADCT, art. 11). 3. É reservada à Defensoria Pública a iniciativa para instaurar processo legislativo que venha a dispor sobre sua estrutura e organização, sendo vedado ao Governador do Estado apresentar projeto de lei que vise à alteração da Lei Orgânica da instituição. 4. Convertida a apreciação do referendo da medida de urgência em exame de mérito, de modo a, confirmada a providência acauteladora, julgar-se parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, declarando-se a inconstitucionalidade da Lei Complementar n. 180, de 15 de dezembro de 2014, do Estado do Paraná” (ADI 5217, Rel. Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, DJe 28.09.2023 – grifo nosso)  



    Portanto, o acórdão do Tribunal de origem está devidamente alinhado à jurisprudência do STF quanto à reserva de iniciativa conferida às Defensorias Públicas para iniciarem o processo legislativo para fixação de vantagens em favor dos defensores públicos.



    No mais, verifica-se que a matéria remanescente debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito da legislação local, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório. Nesses termos, incidem no caso as Súmulas 280 e 279 do STF. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENSÃO POR MORTE. PARIDADE. DIREITO ASSENTADO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. REAPRECIAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL E DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 4º DA LEI Nº 7.112, DE 2009. INOVAÇÃO RECURSAL ASSEVERADA NA ORIGEM. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO E DE IMPUGNAÇÃO DESSE FUNDAMENTO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DOS ENUNCIADOS Nº 279, Nº 280, Nº 282 E Nº 283 DA SÚMULA DO STF. 1. O Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, com fundamento nos pressupostos fático-probatórios dos autos e na interpretação conferida à Lei estadual nº 7.112, de 2009, consignou o cumprimento dos requisitos constitucionais para o reconhecimento do direito da recorrida à paridade. 2. Inviável, portanto, o recurso extraordinário, ante a impossibilidade da análise de legislação infraconstitucional local e de matéria fático-probatória. Incidência do óbice dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF. 3. Ademais, a Corte de origem asseverou consubstanciar inovação recursal a alegação relativa ao impedimento de reenquadramento do servidor pela Lei estadual nº 7.112, de 2009, em virtude da estabilização concedida com base no art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. 4. Assim, além de a questão não ter sido analisada pelo Tribunal a quo sob o ângulo do art. 19 do ADCT, o que demonstra a falta de prequestionamento dessa matéria, também não houve, no recurso extraordinário, argumentação com o fim de impugnar os fundamentos expostos no acórdão em que julgado os embargos declaratórios, a atrair a incidência dos verbetes nº 282 e 283 da Súmula do STF. 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (ARE 1381477 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 07.03.2024 – grifo nosso)  



    “ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENSIONISTA DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. DIREITO À PARIDADE. ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DA EC N° 47/2005. LEIS ESTADUAIS. SÚMULAS 279/STF E 280/STF. 1. O acórdão recorrido está alinhado ao entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que os “pensionistas de servidor falecido posteriormente à EC nº 41/2003 têm direito à paridade com servidores em atividade (EC nº 41/2003, art. 7º), caso se enquadrem na regra de transição prevista no art. 3º da EC nº 47/2005. Não tem, contudo, direito à integralidade (CF, art. 40, § 7º, inciso I)” - Tema 396. 2. Para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido quanto aos pontos aduzidos pela parte recorrente, seria indispensável o reexame do acervo probatório constante dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência do enunciado da Súmula 279/STF e 280/STF. Precedentes. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015” (ARE 1375339 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 12.09.2022 – grifo nosso)  



    Por fim, quanto aos índices de correção monetária e juros de mora incidentes sobre o débito, registro que não há manifestação do Tribunal de origem quanto a tal matéria, não sendo possível depreender, seja do acórdão impugnado, seja da sentença proferida em primeira instância, quais os índices fixados por aquela Corte. Dessa forma, carece o recurso extraordinário de interesse recursal nesse ponto.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de julho de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente